Tribunal: TJDFT
Processo: 0708075-45.2015.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0708075-45.2015.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA RECORRIDO: DEBORA GERLANE MACHADO DA COSTA DECISÃO Os presentes autos foram remetidos ao STF, sendo que ocasião do julgamento do ARE 997.030 a Suprema Corte determinou o retorno dos autos à origem, a fim de que fosse observado o procedimento previsto nos artigos 1.036, caput, e §1o, 1.039, caput e parágrafo único, e 1.040, do Código de Processo Civil. Os autos permaneceram sobrestados aguardando o julgamento dos temas 970 e 971 de recursos especiais repetitivos. Diante do julgamento dos referidos recursos especiais repetitivos, dê-se vista às partes, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, considerando que a demanda estava sobrestada em sede de Agravo em RE, a competência para apreciar a eventual conformidade do Acórdão proferido na presente demanda com as teses fixadas pelo STJ é da Presidência da Turma. Desse modo, a título de adequada distribuição decorrente da competência, efetue-se a remessa à Presidência desta E. 1a Turma Recursal. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator